Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória transcrita na inicial (ID 2242153, pág. 4/8) que, em cumprimento de sentença movido por DAVI LIMA OLIVEIRA, não fixou os honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença julgada procedente. O agravante explica que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação ao pagamento de honorários. Trouxe jurisprudência dessa Corte e do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão. No mérito, requer a reforma da decisão para fixar os honorários. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. Da análise inicial dos autos, vê-se que o art. 85, §1o do Código de Processo Civil prevê, de forma expressa, que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ainda sob a vigência do CPC/73 firmou entendimento de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, §4o, do CPC. ” A toda evidência, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, implicará risco de dano grave ou de difícil reparação, pois não foram fixados os honorários. Logo, por medida de prudência, nesse momento que se encontram os autos, melhor conceder o efeito suspensivo pleiteado para que o cumprimento de sentença originário seja suspenso e o agravo será devidamente instruído para posterior análise com a profundidade que o caso requer. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.